Tribunal: TJDFT
Processo: 0700504-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700504-53.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS AFONSO DE BORBA BENEVIDES RECORRIDO: EDUARDO FENELON DAS NEVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória. O apelante busca a reforma da decisão para eximir ou alterar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. O objeto do apelo cinge-se à apreciação da fixação das sucumbências. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir a correta distribuição dos ônus sucumbenciais, considerando que a parte autora obteve êxito em dois dos três pedidos iniciais; (ii) se a fixação de honorários advocatícios de forma "pro rata" na sentença recorrida foi adequada e (iii) definição da divisão percentual dos honorários entre as partes. III. Razões de decidir 3. A sentença de primeiro grau fixou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 2o, do CPC, e determinou a divisão pro rata das custas processuais e honorários devido à sucumbência recíproca. 4. Verifica-se que o apelante possui razão em seu pleito, pois o Juízo a quo atendeu a dois dos três pedidos exordiais (danos morais, danos estéticos e lucros cessantes). 5. Diante da sucumbência recíproca e não equitativa, a distribuição das despesas processuais e dos honorários advocatícios deve ser proporcional ao decaimento de cada parte em relação aos pleitos iniciais, com fundamento no art. 86 do CPC. 6. No presente caso, a proporção adequada para a condenação dos honorários advocatícios é de 2/3 (67%) a cargo do réu apelado e 1/3 (33%) a cargo do autor-apelante. Este entendimento é pacífico neste Tribunal. O recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, do CPC, sustentando a desproporcionalidade da condenação a ele imposta no tocante aos honorários sucumbenciais. Pugna, assim, para que seja reduzido o valor fixado a tal título para percentual mais condizente com a sucumbência recíproca, consoante determina o artigo 86 do CPC. Em contrarrazões, o recorrido requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Alexandre Matias Rocha Júnior, OAB/DF 43.138. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §2o, do CPC, porquanto a análise da tese recursal (revisão do quantum fixado a título de verba honorária sucumbencial) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030